Tribunal: STF
Processo: ARE 1401557
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVL PÚBLICA. BEM PÚBLICO DOMINICAL. DESTINÇÃO DE USO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLO PELO JUDICIÁRIO ADSTRITO À LEGALIDADE. EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. ART. 2º DA CF. DESTINÇÃO DE PARTE DA ÁREA DA COLÔNIA AGRÍCOLA PENAL PARA O ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS DE AGRICULTORES OCUPANTES. DECRETO 52.565/2015 QUE DESAFETOU A ÁREA DE SUA DESTINAÇÃO ESPECIAL, DADA POR NORMA LEGAL DE MESMA HIERARQUIA. LEGALIDADE EVIDENCIADA.



    POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, VENCIDO O DES. EDUARDO UHLEIN”. (eDOC 21, p. 1)



    No recurso extraordinário (eDOC 25), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 2º do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação ao princípio da separação dos poderes, haja vista que não teria sido observada a legalidade para alterar a destinação do bem imóvel por meio de decreto. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a legalidade da desafetação da área em questão, conforme observa-se do seguinte trecho do acórdão recorrido: 



    “Portanto, eventual ilegalidade da destinação dada pelo Estado, através do Termo de Destinação de Uso do Imóvel nº 914, porquanto hierarquicamente inferior aos Decretos-Lei 445/43 e 19.572/69, restou superada pela superveniência do Decreto nº 52.565/2015, que regularizou a destinação da área, na forma autorizada pela Súmula 473 do STJ, segundo a qual, a Administração Pública tem o poder-dever de revisar seus atos quando eivados de nulidade. 



    Importa, no aspecto, observar que compete ao Governador do Estado, por tratar-se de ato próprio de administração e gestão, nos termos do art. 5º e 82, V e VII, da Constituição Estadual, dispor acerca do uso dos bens públicos dominicais.



    Sendo discricionária a destinação de uso dos bens públicos dominicais, descabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no exame do mérito administrativo do ato, porquanto limitado a aspectos de legalidade e regularidade da decisão do próprio titular do imóvel, como forma de impedir o desvio de finalidade da utilização de bens públicos ou abuso de poder, sob pena de afronta ao disposto no art. 2º da CF. 



    (...)



    Não há, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade ou irregularidade na destinação de parte da Colônia Agrícola Penal General Daltro Filho, mediante edição do Decreto nº 52.565/2015, para a promoção de assentamento fundiário de família de agricultores ocupantes do local, dada a liberdade do Estado em dispor da área em questão e de escolher sua finalidade, considerado o interesse público da destinação conferida, por se tratar de bem público dominical”. (eDOC 21, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.8.2021. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, em relação à natureza pública do bem imóvel e sua destinação por Lei Estadual, necessário seria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, além do reexame de legislação infraconstitucional pertinente ao caso, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do apelo extremo. Incide, ainda, no caso a Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC “. (ARE-AgR 1.317.799, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021) (grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (ARE-AgR 1.137.180, Rel, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018) (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente